Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVADOS. JULGAMENTO APÓS DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NO IRDR 15. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 15. JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
1. Não se declara a nulidade do acórdão embargado se, apesar de proferido após determinação de suspensão no IRDR 15, não houve efetivo prejuízo para as partes (CPC/2015 282 § 1o).
2. Julgam-se prejudicados os embargos de declaração opostos com vistas à revogação de suspensão do processo em razão do IRDR 15, se aludido incidente teve o mérito julgado, com o trânsito em julgado do respectivo acórdão.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reapreciação da matéria.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos embargos de declaração dos agravados. Julgaram-se prejudicados os embargos de declaração da agravante.